Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-05.2023.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Embargos – Execução fiscal – Débito de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de Louveira – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade do espólio de figurar no polo passivo da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA – Reconhecimento de ofício – Ausência de

Ementa:
Apelação – Embargos – Execução fiscal – Débito de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de Louveira – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade do espólio de figurar no polo passivo da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA – Reconhecimento de ofício – Ausência de indicação nos títulos executivos da fundamentação legal e específica do débito principal, tampouco dos consectários legais, havendo menção no genérica apenas às Leis Municipais números 617/79, 1936/08, 1628/02 e 1536/01 – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso (art. 485, IV e §3o do CPC) – Recurso não provido.